Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja a agravada – Angélica Alves dos Santos - em seu desfavor e da Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed FERJ), deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando a ambas as litisconsortes a obrigação de autorizarem imediatamente a internação e a realização dos procedimentos cirúrgicos a ela prescritos, incluindo laparotomia exploradora, colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia e herniorrafia incisional, assim como outros que se façam necessários para o tratamento, consoante indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada de forma que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, que os efeitos da tutela de urgência sejam de responsabilidade da corré, diante de sua irrefutável ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a extensão do prazo concedido para cumprimento da decisão e a minoração da multa diária arbitrada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, diante da ausência de relação jurídica com a agravada, não pode ser compelida ao cumprimento da obrigação, haja vista que o contrato que aparelha a pretensão fora concertado, em verdade, com a segunda ré, Unimed FERJ, sendo o plano de saúde administrado pela Supermed Administradora de Benefícios, consoante o contrato de adesão colacionado aos autos. Nesse diapasão, reforçara que a agravada apenas possui vínculo jurídico contratual com a corré, pessoa jurídica diversa da agravante, ressaltando que, de acordo com a Lei no 5.764/71, as Unimed’s são totalmente independentes entre si, possuindo inscrições na ANS e CNPJS próprios. Nessa senda, apontara a inviabilidade de concessão da tutela de urgência vindicada, sob o prisma de que não restaram preenchidos os pressupostos necessários ao seu deferimento, porquanto a probabilidade do direito da agravada é nula. Outrossim, destacara que, conquanto haja a cessão da utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários, todos os atos gerenciais do contrato, como as análises, as autorizações, as negativas e as cobranças, são realizadas pela Unimed de origem, pois trata-se da pessoa que firmara o contrato com a segurada. Nesse toar, pugnara pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, eventualmente, pelo direcionamento da obrigação de cumprimento do comando judicial em face da corré. Subsidiariamente, asseverara que a multa arbitrada pelo juízo a quo é desproporcional e desarrazoada, sendo necessário, portanto, a extensão do prazo para o cumprimento da cominação e a redução do montante arbitrado. Verberara, outrossim, que a decisão objurgada resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista a ausência de responsabilidade da agravante na situação discutida e em caso de descumprimento, acrescido do fato de que resta patente a probabilidade do direito e do êxito do presente recurso e a ausência de reversibilidade da medida. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja a agravada – Angélica Alves dos Santos - em seu desfavor e da Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed FERJ), deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando a ambas as litisconsortes a obrigação de autorizarem imediatamente a internação e a realização dos procedimentos cirúrgicos a ela prescritos, incluindo laparotomia exploradora, colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia e herniorrafia incisional, assim como outros que se façam necessários para o tratamento, consoante indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada de forma que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, que os efeitos da tutela de urgência sejam de responsabilidade da corré, diante de sua irrefutável ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a extensão do prazo concedido para cumprimento da decisão e a minoração da multa diária arbitrada. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da agravante para integrar a composição passiva da ação principal, da subsistência de lastro a legitimar a cominação imposta pela decisão agravada e o prazo e a multa fixados estão consoantes a natureza da obrigação. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente cumpre ressaltar que a questão relativa à carência de ação decorrente da alegada ilegitimidade passiva da agravante não fora examinada pela decisão arrostada, porquanto ainda não formulada no bojo da ação principal. Do conteúdo do decisório arrostado afere-se, portanto, que não examinara a questão processual em tela. Sob essas circunstâncias, a agravante, antes da submissão da questão processual que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca de eventual ilegitimidade passiva para composição da lide. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão processual formulada, este agravo carece de objeto quanto a esse tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa preliminar por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão processual formulada pela agravante no agravo, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão acerca da ilegitimidade passiva formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: "AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime." (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido." (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau."(TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Outrossim, no tocante à arguição de inviabilidade de concessão da tutela de urgência vindicada, sob o prisma de que não preenchidos os pressupostos necessários ao seu deferimento, das razões recursais ressoa que não fora alinhada fundamentação hábil a supedanear aludida formulação e a pretensão de reforma dela decorrente, porquanto se limitara a defender sua ilegitimidade passiva. Destarte, o agravo não pode ser conhecido quanto à postulação de reforma da decisão arrostada sob o prisma de que não configurados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[1] pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[2] que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[3] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma do provimento vergastado, no caso, a decisão que deferira os pedidos de antecipação de tutela de urgência para determinar que os réus autorizassem a imediata internação e a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos à demandante. No caso, olvidando a agravante de alinhavar as razões de direito para a reforma do julgado quanto à postulação de reforma da decisão arrostada com lastro na insubsistência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, cingindo-se meramente a sustentar que não verificados aludidos pressupostos e defender a sua ilegitimidade passiva, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido quanto ao ponto, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. Consignados esses registros, de conformidade com o alinhavado afere-se, então, que a matéria controversa cognoscível neste ambiente recursal reside na aferição da adequação da multa fixada, de R$10.000,00 (dez mil reais) diários, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como sanção endereçada à agravante e à sua litisconsorte, a título de astreinte, para a hipótese de descumprimento injustificado da ordem judicial que lhes restara endereçada. Quanto ao ponto, a argumentação desenvolvida afigura-se revestida de sustentação. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes, ainda que de natureza coletiva, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Alinhado esse registro, conforme reportado, a agravada manejara ação cominatória cumulada com indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, visando compelir a agravante e a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas a autorizarem e custearem os procedimentos cirúrgicos que lhe foram prescritos por seu médico assistente. A medida antecipatória fora deferida e, como forma de compelir a agravante e a outra litisconsorte ao cumprimento da ordem judicial que lhes fora endereçada, no prazo de 24 horas, arbitrara a eminente juíza da causa multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a hipótese de descumprimento. A sanção, conquanto cabível, não afigura-se adequadamente mensurada. Como consabido, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [4] Estabelecida essa ressalva, afere-se que, se fora imputada obrigação de fazer à agravante e à outra litisconsorte, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido, viabilizando o seu integral cumprimento, é fixar sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) É oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos, afere-se que o arbitramento promovido, no caso, fora fixado em elevado patamar, que se distanciara do seu desiderato. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica da astreinte e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que a multa cominada à agravante não se coaduna com aludidos parâmetros, porquanto sobeja que não guarda conformação com a natureza e expressão da obrigação cujo adimplemento deve viabilizar, ressaindo desprovida de razoabilidade. Assim é que, a despeito da leniência com que a operadora de saúde vem tratando a obrigação cominada, a mensuração levada a efeito não se afigura razoável nem consoante a natureza da obrigação firmada. Com efeito, a astreinte arbitrada, considerando-se a natureza da obrigação que restara debitada à agravante, deve ser modulada, pois não se afigura consoante aludidos parâmetros e com sua destinação, pois estimada em montante excessivo, desvirtuando sua destinação. Assim sendo, atentando à origem do instituto e ao seu objetivo teleológico, ponderada a expressão e natureza da obrigação imposta, a astreinte firmada deve ser modulada e fixada no montante de R$3.000,00 (três mil reais) diários, limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), inclusive porque, como pontuado, poderá ser majorada ou reduzida segundo o desenrolar dos fatos, pois não encerra questão passível de ser acobertada pela preclusão (CPC, art. 537, §1o). Essa modulação, em suma, afigura-se mais condizente com a natureza da obrigação imposta e representa sanção apta a inquinar a agravante a cumprir a determinação, inclusive porque pode ser objeto de majoração acaso qualificada a renitência da operadora em cumprir o determinado. O agravo, quanto ao ponto, deve, portanto, ser agregado de efeito suspensivo parcial. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, agrego efeito suspensivo parcial ao recurso, reduzindo a sanção fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta à agravante para o equivalente a R$3.000,00 (três mil reais) diários, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), por ora. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [3] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333. [4] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.